Tribunal: STJ
Processo: 1051956-78.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179370 - SP
(2022/0235461-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022, INCISO III,
ERRO MATERIAL. MENÇÃO À APLICAÇÃO DE MULTA
CPC/2015.
NÃO CONSTANTE DO VOTO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE
COMANDO DECISÓRIO IMPOSITIVO DE PENALIDADE. CORREÇÃO
FORMAL DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de
art. 1.022, inciso III,
CPC/2015,
declaração são cabíveis para corrigir erro material existente na decisão
judicial.
2. Configura erro material a inserção, na parte final do acórdão, de
menção à aplicação de multa quando inexistente, no voto condutor, comando
determinando a imposição da penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3. A correção do equívoco limita-se à exclusão da expressão
indevidamente lançada no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento
e sem atribuição de efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos,
apenas para sanar erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
16/04/2026 22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b92bd8ad-fa69-4f97-a5ca-3573e14cbe12

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b92bd8ad-fa69-4f97-a5ca-3573e14cbe12

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2179370 - SP
(2022/0235461-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022, INCISO III,
ERRO MATERIAL. MENÇÃO À APLICAÇÃO DE MULTA
CPC/2015.
NÃO CONSTANTE DO VOTO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE
COMANDO DECISÓRIO IMPOSITIVO DE PENALIDADE. CORREÇÃO
FORMAL DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de
art. 1.022, inciso III,
CPC/2015,
declaração são cabíveis para corrigir erro material existente na decisão
judicial.
2. Configura erro material a inserção, na parte final do acórdão, de
menção à aplicação de multa quando inexistente, no voto condutor, comando
determinando a imposição da penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
3. A correção do equívoco limita-se à exclusão da expressão
indevidamente lançada no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento
e sem atribuição de efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos,
apenas para sanar erro material.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra o
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos anteriores embargos de declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial n.
de minha relatoria, por meio do qual foram rejeitados os
2.179.370/SP,
aclaratórios então opostos (fls. 1547-1551).
Documento eletrônico VDA55776572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 48e4f3c6-882d-42e6-a15e-ef722c2b2516

Consta da ementa do acórdão embargado a seguinte conclusão: “[e]mbargos
de declaração rejeitados”, tendo o órgão colegiado, por unanimidade, rejeitado os
embargos declaratórios, com a menção, na parte final do acórdão, à aplicação de multa,
nos termos do voto do Relator, conforme registrado à fl. 1553.
Em suas razões, a embargante sustenta, com fundamento no
inciso
art. 1.022,
III, do Código de Processo Civil, a existência de erro material na ementa do acórdão, ao
argumento de que nela consta a expressão “com aplicação de multa, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator”, embora inexista, no corpo do voto condutor, qualquer
determinação de imposição de multa (fls. 1559-1561).
Aduz que a oposição dos presentes embargos não possui caráter protelatório,
mas visa exclusivamente à correção do erro material, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios, com a exclusão integral do trecho “com aplicação de multa, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator”, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado (fl.
1560).
A parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão de decurso
de prazo à fl. 1571.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem
art. 1.022, inciso III,
embargos de declaração para corrigir erro material existente na decisão judicial.
No caso, verifica-se a ocorrência de erro material na parte final do acórdão
embargado, na medida em que consta da sua conclusão a expressão “com aplicação de
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”, embora não haja, no voto condutor,
qualquer determinação de imposição de multa à parte embargante.
Com efeito, da leitura do voto proferido às fls. 1549-1551, constata-se que os
embargos de declaração anteriormente opostos foram simplesmente rejeitados,
inexistindo comando específico de aplicação da penalidade prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
A menção à aplicação de multa, portanto, não encontra correspondência no
conteúdo decisório efetivamente deliberado pelo colegiado, configurando inequívoco
erro material passível de correção pela via integrativa.
Ressalte-se que a correção ora promovida não implica modificação do
resultado do julgamento, tampouco reexame de matéria apreciada, limitando-se à
adequação formal do acórdão ao teor do voto condutor, em observância aos princípios da
segurança jurídica e da fidelidade entre a fundamentação e o dispositivo.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para excluir da parte final do acórdão a expressão “com
Documento eletrônico VDA55776572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 48e4f3c6-882d-42e6-a15e-ef722c2b2516

aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”, mantidos, no mais,
.
os termos do julgado
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 48e4f3c6-882d-42e6-a15e-ef722c2b2516

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.179.370 / SP
Número Registro: 2022/0235461-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10519567820208260053
1051956782020826005350000
1051956782020826005350001
1051956782020826005350002 1051956782020826005350003 20210000688485 20210000751446
20210000856822 20210000881296
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56078035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: 21863c4a-74f8-4c4e-954d-033fe1d35f45

EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
16/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: 21863c4a-74f8-4c4e-954d-033fe1d35f45